Tribunal: TJMT
Processo: 1003188-59.2023.8.11.0013
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1003188-59.2023.8.11.0013
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRI­MINAL. RECURSO DA DEFESA. VIAS DE FATO EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “H”, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DOCUMENTAL. CIÊNCIA DA GRAVIDEZ PELO RÉU. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Dec. Lei n. 3.688/41) e do crime de violação de domicílio qualificada (art. 150, §1o, do CP), à pena de 08 meses e 29 dias de detenção e 21 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização moral à vítima.
2. Fatos relevantes: (i) o acusado ingressou e permaneceu na residência de sua ex-companheira, no período noturno, contra a vontade desta; (ii) agressões físicas consistentes em tapa e socos no rosto da ofendida, sem lesões aparentes; (iii) vítima grávida de aproximadamente cinco meses à época; (iv) depoimentos da ofendida firmes e coerentes em ambas as fases da persecução penal; (v) admissão parcial dos fatos pelo réu, que alegou discussão e contato físico.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição pela contravenção de vias de fato, por atipicidade da conduta e ausência de provas; (ii) absolvição pelo crime de violação de domicílio qualificada, por insuficiência probatória; e (iii) afastamento da agravante do art. 61, II, “h”, do CP, por ausência de prova documental da gravidez.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há prova suficiente para a condenação pela contravenção de vias de fato; (ii) analisar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de violação de domicílio qualificada; e (iii) examinar a incidência da agravante do art. 61, II, “h”, do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência dos tribunais pátrios, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, suficiente para subsidiar o édito condenatório quando verossímil, uniforme e corroborada pelos demais elementos de prova.
6. A narrativa apresentada pela vítima, coesa e harmônica nas duas fases da persecução penal, alcança o standard de prova necessário para à condenação.
7. A ausência de lesões corporais não descaracteriza a contravenção de vias de fato, por se tratar de tipo residual, que prescinde de prova pericial.
8. Configura o crime de violação de domicílio a conduta de ingressar ou permanecer em residência alheia, contra a vontade do morador, bastando o dolo genérico para sua tipificação.
9. A agravante do art. 61, II, “h”, do CP é de natureza objetiva e incide quando comprovado que a vítima estava grávida e que essa condição era de conhecimento do agente ou perceptível de forma inequívoca, o que ocorre no caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados: Dec. Lei n. 3.688/41, art. 21; Lei n. 11.340/06, art. 5o, III; CP, art. 61, II, “h” e 150, §1o; CPP, arts. 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 842.971/SC; TJMT, ApCrim 1022261-52.2020.8.11.0003, ApCrim 0000939-27.2019.8.11.0100, ApCrim 1010481-61.2021.8.11.0042, ApCrim 1002956-45.2021.8.11.0004 e ApCrim n. 1001434-30.2020.8.11.0032.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003188-59.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DANILDO DA CRUZ CAMPOS - CPF: 014.912.991-26 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANESSA CARDOSO DA SILVA - CPF: 046.559.921-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRI
­
MINAL. RECURSO DA DEFESA. VIAS DE FATO EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “
H
”, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DOCUMENTAL. CIÊNCIA DA GRAVIDEZ PELO RÉU. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Dec. Lei n. 3.688/41) e do crime de violação de domicílio qualificada (art. 150, §1o, do CP), à pena de 08 meses e 29 dias de detenção e 21 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização moral à vítima.

2. Fatos relevantes:
(i)
o acusado ingressou e permaneceu na residência de sua ex-companheira, no período noturno, contra a vontade desta;
(ii)
agressões físicas consistentes em tapa e socos no rosto da ofendida, sem lesões aparentes;
(iii)
vítima grávida de aproximadamente cinco meses à época;
(iv)
depoimentos da ofendida firmes e coerentes em ambas as fases da persecução penal;
(v)
admissão parcial dos fatos pelo réu, que alegou discussão e contato físico.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição pela contravenção de vias de fato, por atipicidade da conduta e ausência de provas;
(ii)
absolvição pelo crime de violação de domicílio qualificada, por insuficiência probatória; e
(iii)
afastamento da agravante do art. 61, II, “
h
”, do CP, por ausência de prova documental da gravidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i
) verificar se há prova suficiente para a condenação pela contravenção de vias de fato;
(ii)
analisar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de violação de domicílio qualificada; e
(iii)
examinar a incidência da agravante do art. 61, II, “
h
”, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência dos tribunais pátrios, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, suficiente para subsidiar o édito condenatório quando verossímil, uniforme e corroborada pelos demais elementos de prova.

6. A narrativa apresentada pela vítima, coesa e harmônica nas duas fases da persecução penal, alcança o
standard
de prova necessário para à condenação.

7. A ausência de lesões corporais não descaracteriza a contravenção de vias de fato, por se tratar de tipo residual, que prescinde de prova pericial.

8. Configura o crime de violação de domicílio a conduta de ingressar ou permanecer em residência alheia, contra a vontade do morador, bastando o dolo genérico para sua tipificação.

9. A agravante do art. 61, II, “
h
”, do CP é de natureza objetiva e incide quando comprovado que a vítima estava grávida e que essa condição era de conhecimento do agente ou perceptível de forma inequívoca, o que ocorre no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Dec. Lei n. 3.688/41, art. 21; Lei n. 11.340/06, art. 5o, III; CP, art. 61, II, “
h
” e 150, §1o; CPP, arts. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 842.971/SC; TJMT, ApCrim 1022261-52.2020.8.11.0003, ApCrim 0000939-27.2019.8.11.0100, ApCrim 1010481-61.2021.8.11.0042, ApCrim 1002956-45.2021.8.11.0004 e ApCrim n. 1001434-30.2020.8.11.0032.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Danildo da Cruz Campos
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da ação penal n. 1003188-59.2023.8.11.0013, que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Dec. Lei n. 3.688/41) e do crime de violação de domicílio qualificada (art. 150, ­§1o, do CP), à pena de
08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção
e
21 (vinte e um) dias de prisão simples
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização à vítima
(id. 304410866).

Nas
razões recursais
, a defesa requer a absolvição do apelante quanto à contravenção penal de vias de fato, sob o fundamento de atipicidade da conduta, bem como em relação ao crime de violação de domicílio qualificada, alegando insuficiência probatória.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da agravante descrita no artigo 61, II, “
h
”, do Código Penal, diante da ausência de prova documental apta a comprovar a gravidez da vítima à época dos fatos

(id. 304410872).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo defensivo (id. 304410874).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id.
306820378
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
Danildo da Cruz Campos
foi denunciado pela prática da
contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Dec. Lei n. 3.688/41) e do crime de violação de domicílio qualificada (art. 150, ­§1o, do CP), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“(...) Fato 01 – Violação de Domicílio Qualificada: Consta do incluso inquérito policial que no dia 18/04/2021, por volta das 23h00min, na residência particular localizada na Rua Benedito Francisco da Silva, no 1312, bairro Jardim Bela Vista, nesta cidade e comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado DAMILDO DA CRUZ CAMPOS, com consciência e vontade, entrou e permaneceu na residência de sua ex-convivente V.C.S.R., contra a vontade da vítima, conforme Boletim de Ocorrência (fls. 02/03 do ID 119560476), Termos de Declarações e demais documentos coligados nos autos.

Fato 02 – Vias de Fato: Infere-se também do presente caderno investigativo que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, o indiciado DAMILDO DA CRUZ CAMPOS, com consciência e vontade, praticou vias de fato contra sua ex-convivente V.C.S.R., Boletim de Ocorrência (...), Termo de Representação Criminal (...), Termo de Declarações e demais documentos coligados nos autos.

Dinâmica dos Fatos: Sobressai dos autos que o indiciado DAMILDO DA CRUZ CAMPOS e a vítima V.C.S.R. conviveram maritalmente por 01 (um) ano e, na época dos fatos, estavam separados há cerca de 60 (sessenta) dias e Vanessa estava grávida de 05 meses.

Ocorre que DAMILDO nunca aceitou o fim do relacionamento, nesse sentido, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas o denunciado foi à residência de V. e forçou o portão de entrada, invadindo e permanecendo no local contra a vontade da vítima.

Na ocasião, o casal se desentendeu e discutiu, ocasião em que o denunciado desferiu um tapa no rosto de V., contudo, não foram causadas lesões corporais, conforme se verifica da conclusão do laudo pericial constante nos autos.

No dia seguinte, a vítima foi até a delegacia para registrar a ocorrência e requerer medidas protetivas em seu favor. (...)”.
(
sic,
id. 304409942).

Encerrada a instrução processual,
a pretensão punitiva foi julgada procedente nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado
à pena de
08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção
e
21 (vinte e um) dias de prisão simples
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização à vítima
.

1.

PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Tipicidade da conduta de vias de fato (art. 21 do Dec. Lei n. 3.688/41)

A defesa sustenta a inexistência de dolo por parte do réu na prática da contravenção penal de
vias de fato em desfavor da vítima, pugnando pelo reconhecimento da atipicidade da conduta e pela consequente absolvição do apelante, bem como pela insuficiência probatória para condenação, nos termos do artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal.

A tese defensiva não comporta provimento.

Os fatos apurados nesta ação penal foram praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, tendo em vista que a ofendida era ex-companheira do apelante, nos moldes do artigo 5o, III, da Lei n. 11.340/2006.

Nesse contexto, com o objetivo de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam essas questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023).

Portanto, em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a narrativa da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de convicção angariados aos autos, porquanto revela-se como a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado (STJ. AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

A contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 consiste na prática de violência contra a pessoa, sem que desta resulte lesão corporal. A ausência de lesões aparentes, portanto, é característica intrínseca ao tipo penal, dispensando a comprovação por laudo pericial
(TJMT, ApCrim n. 0000939-27.2019.8.11.0100, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, DJe 09/11/2022).

No caso em apreço, a materialidade e
a autoria restam evidenciadas pelos depoimentos coerentes e consistentes da vítima em ambas as fases da persecução penal, bem como pelo boletim de ocorrência e pela requisição das medidas protetivas de urgência.

Ouvida em sede policial, a vítima
V.C.S.R.
declarou que, no dia dos fatos, por volta das 23h, seu ex-companheiro Danildo, com quem estava grávida de cinco meses, foi à sua residência, embora estivessem separados há cerca de sessenta dias. Narrou que o apelante forçou o portão, adentrou o imóvel e a agrediu com um golpe no rosto, além de lhe desferir duas “mãozadas” (id. 304409937, p. 13/14).

Sob o crivo do contraditório, a ofendida reafirmou sua versão, relatando ter recebido pelo menos três socos no rosto, e reiterou que estava grávida de cinco a seis meses. Acrescentou que o acusado apresentava sinais de embriaguez e que procurou atendimento médico no dia seguinte, constatando-se vermelhidão no rosto, sem lesões graves (id. 304410864).

O apelante
Danildo da Cruz Campos
, ouvido apenas extrajudicialmente, declarou que, no dia dos fatos, estava em um bar quando recebeu mensagens de mulheres reclamando de supostas acusações feitas pela vítima. Diante disso, foi até a residência dela para esclarecer a situação, admitindo que ambos se exaltaram e que segurou a ofendida com força, motivado por ciúmes e sob efeito de álcool, mas negando agressões físicas intencionais (id. 304409937).

O conjunto probatório é suficiente para evidenciar a materialidade e a autoria da contravenção, especialmente diante da firme narrativa da vítima e da admissão, pelo apelante, de que empregou força física contra ela.

Embora o réu tenha justificado sua atitude alegando estar embriagado, cumpre frisar que a embriaguez voluntária não afasta o dolo, constituindo apenas circunstância que contextualiza o fato e, em alguns casos, agrava o desvalor da conduta.

Ressalta-se, ainda, que o laudo pericial que atestou ausência de lesões corporais não exclui a caracterização das vias de fato, justamente por se tratar de tipo residual que incide quando as agressões não deixam vestígios permanentes.

Nesse sentido, cita-se o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...) A ausência de laudo pericial não é óbice ao reconhecimento da contravenção penal de vias de fato, sendo prova dispensável exatamente porque esta contravenção é caracterizada de forma residual, quando as agressões físicas não deixam vestígios. É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1022261-52.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023).

Diante disso, evidenciada a conduta agressiva e o dolo, não há falar em absolvição, posto que as provas são aptas a embasar a condenação pela contravenção do artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, praticada no contexto da Lei Maria da Penha.

1.2. Provas de autoria e materialidade do delito de violação de domicílio qualificada (art. 150, §1o, do CP)

Do mesmo modo, a defesa pleiteia a absolvição do apelante quanto ao crime de violação de domicílio qualificada, alegando não haver provas suficientes de que o réu tenha ingressado no imóvel da vítima contra a vontade desta.

Contudo, o pleito não prospera.

O delito de violação de domicílio, tipificado no artigo 150 do Código Penal, constitui delito de mera conduta, ou seja, independe da ocorrência de resultado naturalístico, e consuma-se com a entrada ou permanência do agente na casa ou em suas dependências, contra a vontade do morador.

Trata-se de tipo penal que exige apenas o dolo genérico, consubstanciado na consciência e vontade de ingressar ou permanecer no domicílio alheio, sem que seja necessária a demonstração de finalidade específica.

No presente caso, a prova oral é clara no sentido de inexistir consentimento para o ingresso do apelante.

Na fase policial, a vítima
V.C.S.R.
afirmou que, no período noturno, o apelante “forçou o portão” e entrou em sua residência. Em juízo, confirmou que o réu aproveitou o fato de o portão dos fundos estar aberto, adentrou sem permissão e se sentou no sofá da sala (id. 304409937, p. 13/14 e 304410864).

O próprio
apelante
, em seu interrogatório policial, embora negue ter arrombado o portão, confessou que “o portão estava aberto, e que quando foi abri-lo, o portão caiu” e que se deslocou até o imóvel “para tirar satisfação” com a vítima (id. 304409937). Essa declaração, além de confirmar o ingresso não autorizado, demonstra sua ciência de que a entrada contrariava a vontade da moradora, caracterizando o dolo exigido pelo tipo penal.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme:

“(...) O crime de violação de domicílio configura-se quando o agente tem a intenção de invadir o domicílio alheio, de forma clandestina ou contra a vontade expressa da vítima, sendo classificado como crime de mera conduta. (...) para caracterização do delito, é necessário apenas o dolo genérico, sendo dispensável perquirir o objetivo final da conduta ou o propósito do autor (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1010481-61.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2022, Publicado no DJE 07/08/2022).

Ademais, os precedentes deste Sodalício demonstram a suficiência do conjunto probatório quando este é caracterizado pelos relatos da vítima e a negativa do apelante não é amparada por qualquer outra prova, como no caso em tela. Confira-se:

“(...) Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. In casu, não há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva, constatados com o relato dos fatos pela ofendida, de modo seguro, harmônico e coerente, além de corroborado pela prova judicializada, não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a negativa isolada do réu (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1002956-45.2021.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024).

Assim, restam comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito no artigo 150, § 1o, do Código Penal, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

2.
DOSIMETRIA DA PENA

2.1. Pena provisória

Subsidiariamente, a defesa requer o afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, “
h
”, do Código Penal, sob o argumento de inexistir prova documental da gravidez da vítima à época dos fatos.

Novamente, a pretensão não merece acolhimento.

A agravante disposta no
artigo 61, II, “
h
”, do Código Penal
possui natureza objetiva, bastando para sua incidência a demonstração de que o agente tinha conhecimento do estado gravídico da vítima ou que essa condição fosse perceptível de forma inequívoca no momento da conduta, conforme entendimento jurisprudencial:

“(...) Se a gravidez da vítima era visível e de conhecimento do agente, aplica-se a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP.” (TJMT, Ap 12151/2013). (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1001434-30.2020.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021).

No caso em tela, a
vítima
declarou que, à época dos fatos, estava grávida de aproximadamente cinco meses, de filho gerado com o apelante, de quem estava separada havia cerca de sessenta dias. O
próprio réu
afirmou, em sede policial, que manteve contato com a ofendida após a separação porque ela estava grávida de poucos meses.

Ademais, no interrogatório policial de 25/maio/2023, o acusado informou que o casal possuía um filho em comum de um ano e oito meses, o que confirma a cronologia da gestação narrada, considerando que os fatos ocorreram em 18/abril/2021 (id. 304409937).

Portanto, estando devidamente comprovado o conhecimento do apelante sobre a gravidez da vítima, idônea a aplicação da agravante do artigo 61, II, “
h
”, do Código Penal, razão pela qual a mantenho.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Danildo da Cruz Campos
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025